Tribunal: TJDFT
Processo: 0731064-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731064-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Banco C6 S. A., pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, em sede de processo de conhecimento, intimou as partes para apresentar cópia autenticada do acordo extrajudicial noticiado, com firma das partes reconhecida por autenticidade, sob pena de não homologação do acordo. O agravante alega que não existe amparo legal para a exigência de reconhecimento de firmas para a homologação de acordo celebrado entre as partes. Sustenta que as partes gozam de liberdade para celebrar a composição amigável e terminar o litígio mediante concessões mútuas, como autorizam os arts. 840 e 842, do CC, e, para tanto, faz-se necessária a boa-fé, cooperação e imprescindível a subscrição pelos advogados de ambas as partes, requisitos que foram devidamente cumpridos. Defende que as partes possuem a faculdade de realizar o pagamento das parcelas nos termos previstos ou não e que, caso não haja o pagamento ou ocorra atraso, o acordo restará descumprido e o feito executivo será retomado. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a obrigatoriedade para o reconhecimento das firmas das partes no acordo celebrado e, por conseguinte, que ocorra a sua homologação e a extinção do feito com a resolução do mérito. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, este reiterou sua argumentação do recurso, sustentando, ainda, que o rol do art. 1.015, do CPC não é taxativo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que exige a cópia autenticada do acordo extrajudicial noticiado, com firma reconhecida por autenticidade das partes para que haja a homologação do acordo não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “orol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator